Tribunal: TCU
Processo: 014.675/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Décio José Ventura contra o Acórdão 8.012/2020-TCU-2a Câmara, prolatado em recurso de reconsideração interposto contra a decisão originária (Acórdão 2.576/2018-TCU-Plenário), que, ao apreciar Tomada de Contas Especial, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Décio José Ventura contra o Acórdão 8012/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado em recurso de reconsideração interposto contra a decisão originária ( Acórdão 2576/2018-TCU-Plenário ), que, ao apreciar Tomada de Contas Especial, entre outras medidas, julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito solidário e lhe aplicou multa individual; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de obscuridade e omissão no acórdão embargado; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.